Tribunal: TJDFT
Processo: 0769214-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769214-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELMA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a apresentação de documentos novos (id. 59027757), à recorrente para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito